Tribunal: STF
Processo: RHC 81746
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - No caso, o recorrente, por não se conformar com os
decretos de arquivamento de dois inquéritos policiais, formulou
reclamação dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo contra o Juiz de Direito que
decretou esses arquivamentos, e nela se encontram expressões que a
denúncia aponta como ofensivas à honra do magistrado e que não se
encontram acobertadas pela inviolabilidade do advogado no exercício
de sua profissão, que não é absoluta.
        - Saber se, no caso, houve, ou não, dolo por parte do ora
recorrente, é questão a ser apurada no curso da ação penal, não
podendo ser examinada, por demandar análise de prova, em "habeas
corpus" para o fim de trancamento da referida ação.
        - Denúncia que permite a ampla defesa e que atende aos
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
        Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento.